Tribunal: TJDFT
Processo: 0736541-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO NA MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré CELG Distribuição S/A (CNPJ: 01.543.032/0001-04) em desfavor da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em face da negativação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida a luz da legislação consumerista. Com efeito, não prosperam as alegações da empresa ré; posto que, assim como a Companhia Energética do Ceará, a ré integra o mesmo conglomerado econômico da Enel Brasil S/A.
3. Não obstante o fato de a ré não ser a sociedade controladora, é possivel ao consumidor demandar empresa integrante do mesmo grupo econômico, cuja denominação ou razão social leve o consumidor a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. No caso, ambas as empresas fornecem o mesmo tipo de produto (energia elétrica), utilizam a marca “Enel” e a mesma identificação visual. Isso justifica eventual confusão acerca da identificação e individualização das respectivas empresas, especialmente sob a ótica do consumidor. Desta forma, ainda que ostentem personalidade jurídica distinta, ambas as empresas possuem responsabilidade solidária concernente à prestação dos serviços, com base na teoria da aparência. Preliminar rejeitada.
4. Cito precedente: (Acórdão: 1.161.464, Proc.: 0712781-08.2018.8.07.0003, Caso: Banco BMG S/A versus Francelino Inocêncio de Souza. Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Igualmente não prospera a preliminar agitada pela recorrente; posto que, após a citação (que foi efetivada em 15.08.2019), dispunha a ré de tempo suficiente (cerca de 30 dias úteis) para demandar as informações e documentos necessários para embasar a contestação, considerando que a audiência inaugural foi realizada em 25.09.2019. Portanto, sendo a ré empresa integrante do mesmo grupo econômico da Companhia Energética do Ceará, e ambas subordinadas a mesma controladora da holding (Enel Brasil S/A); deveria a ré ter acionado diretamente a matriz ou a subsidiártia responsável pela anotação (negativação) para que apresentassem a contestação; ou eventualmente poderia ainda ter buscado informações e documentos para subsidiar a apresentação da defesa na presente ação. Contudo, a ré ao se omitir de adotar tais providências que estavam ao seu alcance, assumiu o risco processual do resultado negativo aos seus interesses, ou seja, o risco da condenação. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. Uma vez configurada a falha na prestação do serviço, posto que a ré não comprovou a existência da relação jurídica com a autora e a consequente legalidade da negativação do nome da consumidora em cadastro de inadimplente, deve o fornecedor responder pela ocorrência dos danos decorrentes. É cediço que a indevida inscrição do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito determina a obrigação de indenizar o dano moral. Nesse caso, o dano é expresso pelo próprio ato ilícito (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência ou repercussão.
6. O valor indenizatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo a quo apresenta-se adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua readequação nesta instância revisora.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do disposto no art. 55 da lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.